Tribunal: TJPA
Processo: 0005334-10.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005334-10.2014.8.14.0050

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: EDUARDO ALVES CONTI PREF MUNICIPAL, DEUSINO MEDEIROS DE SOUZA SECRET MUNIC DE EDUCACAO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

I- O mandado de segurança é cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória, conforme prevê o art. 10 da Lei 12.016/09.

II- Na espécie, pela análise das argumentações e documentos acostados aos autos percebe-se, de plano, que, para se aferir a procedência ou não do direito alegado pelo impetrante, faz-se necessária a dilação probatória,
para fins de verificação do pagamento ou não da progressão vertical almejada,
o que é incabível na via mandamental, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Israel dos Santos Silva
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em desfavor do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA,
que denegou a segurança.

Historiando os fatos, tem-se que o impetrante manejou Mandado de Segurança em face do Secretário de Educação do Município, relatando, em síntese, que é professor titular de cargo efetivo naquela Secretaria Municipal, tendo ingressado por concurso público em cargo de nível médio e que, após concluir o curso superior de Graduação em Pedagogia, na Universidade do Tocantins, requereu sua progressão vertical automática, com base na legislação pertinente, o que lhe foi negado verbalmente pela autoridade coatora, após incontáveis tentativas de que seu pedido fosse apreciado (ID 15456804, página 5).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar a existência de prova inequívoca do direito reclamado nos autos (ID 15456800).

Em sentença terminativa, o magistrado de piso entendeu que os fatos alegados pelo impetrante demandariam dilação probatória, o que é incabível na via eleita, extinguindo o processo, sem resolução de mérito (ID 15456803).

Inconformado, o impetrante
interpôs o presente recurso de Apelação
, visando a reforma da sentença.

Em suas razões (ID 15456804), o impetrante aduz, em síntese, que após várias tentativas feitas, por meio de conversas, para que seu pedido fosse apreciado, a autoridade coatora lhe respondeu verbalmente que não iria examiná-lo, uma vez que não atribuía validade às leis embasadoras.

Aponta clara ofensa ao direito ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, da CF/88, bem como à Lei Municipal nº 667, de 16.12.2011, que alterou a Lei Municipal nº 643, de 09.08.2010, dispondo sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Provimento Efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia. Ressalta que a referida legislação municipal se encontra em plena sintonia com a previsão constante no artigo 67 da Lei nº 9394, de 20.12.1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Argui estarem presentes os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
para a concessão da segurança.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar a reforma da sentença recorrida, para que o Apelante tenha o mérito de seu pedido apreciado e deferido, com a total procedência da ação.

O Município de Santana do Araguaia/PA apresentou contrarrazões (ID 15456806), pugnando pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença monocrática.

Coube-me o feito por distribuição. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença inalterada (ID 16510389).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da sentença de piso que extingui a ação mandamental sem resolução de mérito, por entender que os fatos alegados pelo autor demandariam dilação probatória,
para fins de verificação do pagamento ou não da progressão vertical almejada
, o que não é permitido no rito do writ.

Pois bem.

Em linhas gerais, ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Sobre direito líquido e certo, discorre Hely Lopes Meirelles:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (Mandado de Segurança, 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 34-35).

Na espécie, analisando os fatos narrados e os documentos acostados, percebe-se de imediato que o presente
mandamus
foi impetrado em 11.11.2014 (ID 15456787), tendo o impetrante feito o pedido administrativamente, perante a SEMED, no dia 29.10.2014 (ID 15456789, página 7).

Enquanto o autor alega que “não houve qualquer posicionamento oficial do poder público municipal” em relação ao seu pedido administrativo, nota-se que houve apenas o intervalo de 09 (nove) dias úteis entre o pedido administrativo e a impetração do
writ
, não tendo sido juntada prova pré-constituída do direito alegado.

Isto posto, percebe-se que, para o deslinde do caso concreto, necessária a dilação probatória, a fim de confrontar as informações trazidas pelas partes.

Convém notar que o art. 10º da Lei nº 12.016/09, a qual rege o Mandado de Segurança, dispõe que
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal”
, ou seja, devem ser obedecidos os seus requisitos legais, principalmente o que exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, a partir da necessidade já exposta de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, na medida em que se destina a proteger somente aqueles direitos induvidosos, cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas, sobre as quais não haja a necessidade de investigações.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
” ( MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( MS 31324 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018).

EMENTA. Agravo regimental em mandado de segurança.
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ( MS 32954 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016).

Nesse mesmo sentido, sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 6º, § 3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1.
O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual; 2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança;
3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24).

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO.
SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA
. In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo), face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança. (2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21).

Nessa esteira, a sentença
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024